Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006890-57.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: PEDRO HERMES LOCATELLI
AGRAVADO: BARBOSA E DALLA ROSA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela BARBOSA E DALLA ROSA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Rescisão Contratual n. 1001548-22.2018.8.11.0037, movida por PEDRO HERMES LOCATELLI, em que se afastou a prescrição suscitada em preliminar de contestação (Id. 37025981).
Busca a Agravante, seja reformada a decisão atacada e, por conseguinte, reconhecida a PRESCRIÇÃO da pretensão do Agravado pelo decurso do prazo de 10 anos entre a data da violação do direito e a do ajuizamento da ação em tela.
Sustenta que o objeto principal da demanda é a Resolução da Promessa de Compra e venda pactuada entre os litigantes, entretanto, o Agravado cumulou pedidos, requerendo, acessoriamente, a condenação por danos morais e materiais (lucros cessantes), devendo ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos exatos termos do art. 206, §3o, Inciso V do CC/2002.
Requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015. Seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo para RECONHECER a inexistência do documento ID. 12264906, eis que apócrifo, e assim, DECLARAR A PRESCRIÇÃO de todas as pretensões do autor, nos termos do art. 205 do Código Civil, eis que já se passaram mais de 10 anos entre início do prazo prescricional (30/11/2006- prazo de entrega do apartamento) e a propositura da Ação de Resolução contratual em tela (06/03/2018).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Deste modo, tem-se que, para a sua concessão, compete aos agravantes o ônus de demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Com efeito, em se tratando de pretensão de rescisão contratual onde se pede o ressarcimento dos valores pagos cumulado com indenização por danos morais e lucros cessantes, que tem por fundamento o princípio da reparação integral dos prejuízos causados ao consumidor, o prazo prescricional incidente é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3o, IV e V, do mesmo diploma. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 615.853/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
O dies a quo para a contagem do prazo prescricional é o momento em que houve o conhecimento do dano ou da lesão a direito, por aplicação do princípio da actio nata.
A propósito, destaco aresto do STJ:
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. Nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (artigo 27 do CDC). 3. O termo inicial da prescrição começa a fluir a partir do momento em que o direito é violado, o qual coincide com o momento de nascimento da pretensão. 4. Recurso especial não provido. (REsp 647.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).
Levando em conta que a infração ocorreu na data em que deveria ter sido concluído o empreendimento e não o foi (novembro de 2006), este é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Considerando que até o ajuizamento da presente demanda (março de 2018) resultou ultrapassado o prazo previsto no artigo 205 do CC.
Entretanto, nota-se que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez, como bem dispõe o art. 202 do Código Civil, in verbis:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
É fato incontroverso, que a empresa/ré, ora agravante, enviou ao autor/agravado, na data de 10 de dezembro de 2015, a respectiva proposta de distrato de Id. 12264906 (PJE – 1a instância), o que em tese, pela dicção do art. 206, inciso VI, do CC/2002, interrompeu o prazo prescricional.
Dessa forma, por força do parágrafo único do art. 202 do Código Civil, a contagem da prescrição recomeça a partir do último ato que a interrompeu, que no caso em apreço, é o da proposta de distrato (10/12/2015).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso, quando o feito estará melhor instruído.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora